Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700093-22.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA LEITE FARIAS APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GABRIELA LEITE FARIAS contra sentença da 2a Vara Cível da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e do PRESIDENTE DO CONSELHO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – CONTRADIFE, denegou a segurança. O acórdão deu provimento para reformar a sentença e pronunciar a decadência da atuação do DETRAN no processo administrativo, bem como declarar a ilegalidade da pena de suspensão do direito de dirigir da apelante (ID 74903540). GABRIELA LEITE FARIAS informa o descumprimento do acórdão por parte do ente público (ID 75896343). Afirma que: 1) o DETRAN, após ser comunicado da decisão pela requerente, demorou 23 dias para responder o requerimento e não adotou as providências necessárias; 2) o registro da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação ainda se encontra na versão digital; e 3) o descumprimento da decisão causa prejuízo à apelante, que se encontra há 9 meses suspensa do seu direito de dirigir. Ao final, requer a intimação do DETRAN para comprovar o cumprimento da decisão judicial, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia. Em consulta à aba expedientes, observa-se o prazo aberto para eventual manifestação do ente público com relação ao acórdão. Todavia, a aplicabilidade imediata dos efeitos do acórdão autoriza, em tese, a exigência do direito líquido e certo reconhecido no rito do mandado de segurança. Intime-se o DETRAN para se manifestar sobre a petição de ID 75896343 e documento anexo (ID 75896346) antes da adoção de qualquer medida coercitiva. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator